Tribunal: TJES
Processo: 5000177-91.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000177-91.2022.8.08.0038

APELANTE:
ATILIO HOFFIMANN

APELADOS:
BANCO PAN S/A E BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DOS RECORRIDOS - TEMA Nº 1061, DO STJ – AUSÊNCIA DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como
somente foi possível ter acesso ao pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso de apelação já estava ponto para julgamento meritório, torna-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento
. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.

2. Considerando que os bancos apelados não produziram provas acerca da autenticidade da assinatura do apelante, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

3.
Não demonstrada a existência dos requisitos previsto no art. 81, do CPC, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

4.
A realização de diversos descontos nos benefícios previdenciários do apelante e inerente a contratos que nem sequer tiveram sua legitimidade comprovada pelos recorridos, justifica a condenação por danos morais.

5.
Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência deste Eg. TJES.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e reconhecer a inexistência dos contratos firmados com os recorridos, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação supra, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado em favor do apelante e inerente aos contratos em questão,
quantum
a ser apurado na fase de liquidação, além de afastar a condenação por litigância de má-fé e estabelecer o dever de indenizar os danos morais suportados pelo recorrente, cujo importe indenizatório estabeleço no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como inverter os ônus sucumbenciais.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-91.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATILIO HOFFIMANN

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DOS RECORRIDOS - TEMA Nº 1061, DO STJ – AUSÊNCIA DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como
somente foi possível ter acesso ao pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso de apelação já estava ponto para julgamento meritório, torna-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento
. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.

2. Considerando que os bancos apelados não produziram provas acerca da autenticidade da assinatura do apelante, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

3.
Não demonstrada a existência dos requisitos previsto no art. 81, do CPC, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

4.
A realização de diversos descontos nos benefícios previdenciários do apelante e inerente a contratos que nem sequer tiveram sua legitimidade comprovada pelos recorridos, justifica a condenação por danos morais.

5.
Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência deste Eg. TJES.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e reconhecer a inexistência dos contratos firmados com os recorridos, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação supra, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado em favor do apelante e inerente aos contratos em questão,
quantum
a ser apurado na fase de liquidação, além de afastar a condenação por litigância de má-fé e estabelecer o dever de indenizar os danos morais suportados pelo recorrente, cujo importe indenizatório estabeleço no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como inverter os ônus sucumbenciais.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000177-91.2022.8.08.0038

APELANTE:
ATILIO HOFFIMANN

APELADOS:
BANCO PAN S/A E BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Como se vê das razões recursais, o apelante defende
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
de apelação.

Pois bem, segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência nas razões do apelo (id. nº 6865989), quando o feito ainda se encontrava na origem.

Por isso, somente foi possível ter acesso ao pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

A respeito do tema, eis o que já decidiu esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

No mesmo rumo, entendem os Tribunais Pátrios:

[...]
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
MOREIRA DINIZ
; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

[...]
Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA
; DJERS 14/09/2022 - grifei).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, possível constatar que
ATILIO HOFFIMANN
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (id. nº 6865977), que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação proposta contra o
BANCO PAN S/A E O BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
.

Sustenta o recorrente (id. nº 6865989) que não se fazem presentes os requisitos capazes de autorizar a sua condenação por litigância de má-fé, devendo, na pior das hipóteses, haver o parcelamento da multa aplicada.

No mais, afirma que o farto arcabouço probatório deixa evidente que os contratos de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado firmados com os recorridos são objeto de fraude, especialmente se considerada a existência de assinatura digital e a completa ausência de relação anterior com quaisquer dos bancos recorridos.

Ainda, expõe que embora tenha realizado a quitação do saldo devedor do contrato de cartão de crédito consignado do Banco PAN S/A, o MM. Juiz
a quo
sequer se manifestou acerca da necessidade do seu cancelamento e mesmo sobre o importe pago, assim como defende a necessidade de condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e da inversão do ônus da prova.

Pois bem. No que se refere à alegação de fraude nos contratos firmados com os bancos recorridos, entendo que deve prosperar a alegação do apelante.

Pelo que se vê do feito, o contrato de Cartão de Crédito Consignado de nº 0229747089075 e que tem como proponente o
Banco Pan S/A, teria sido firmado no dia
10 de maio de 2021
, ao passo que o
Contrato de Empréstimo Consignado nº 816321178,
supostamente firmado com o segundo recorrente (
Banco Bradesco Cartões S/A
)
, apesar de não carreado ao feito, teria sido estabelecido no mesmo período, como se observa dos ids. nº 6865847 e 6865947.

De mais a mais, apesar de se tratarem de contratos assinados de forma digital, com a fotografia do apelante, mediante reconhecimento facial e uso documentos pessoais, observo que se trata de hipótese que desde o início da ação vem sendo impugnada pelo recorrente.

Nesse sentido, convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, concluindo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim sendo, nos temos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia às instituição financeira apeladas o ônus de provar a autenticidade da assinatura do recorrente.

No caso em exame, as instituições financeiras não se desincumbiram do referido ônus processual, nos termos do artigo 429, II, do CPC, tendo somente juntado o contrato e outros documentos correlatos à contratação.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...]
1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). 3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor. 5. Recurso provido. Sentença reformada. (AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; J. 05/10/2023 - grifei).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (Apelação Cível nº 011190008695, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 22/03/2022, Dje 01/04/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor
. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 24/01/2023).

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário do recorrente, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário do apelante (id. nº 6865942) e inerente aos contratos em questão,
quantum
a ser apurado na fase de liquidação.

No mais, não demonstrada a existência dos requisitos previsto no art. 81, do CPC, entendo que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

Por fim, no que se refere à condenação por danos morais, também merece retoque a sentença recorrida.

Na hipótese, constato que foram realizados diversos descontos nos benefícios previdenciários do apelante (id. nº 6865846) e, como já tratado, nem sequer tiveram sua legitimidade comprovada pelos recorridos, o que justifica a condenação por danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, utilizando o método bifásico adotado pelo Colendo STJ, entendo que o seu arbitramento no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, especialmente considerando os julgados anteriormente citados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e reconhecer a inexistência dos contratos firmados com os recorridos, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação supra, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado em favor do apelante e inerente aos contratos em questão,
quantum
a ser apurado na fase de liquidação, além de afastar a condenação por litigância de má-fé e estabelecer o dever de indenizar os danos morais suportados pelo recorrente, cujo importe indenizatório estabeleço no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões